Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALOR EXECUTADO. PLANILHA DETALHADA. NECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FACP. CÁLCULO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que foi rejeitada impugnação em que se alegava a ausência de apresentação de cálculos completos e especificados pelo exequente, falta de liquidez e certeza ao título, a ilegalidade da capitalização de juros e o excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Rejeição liminar da alegação de excesso de execução desacompanhada de planilha do valor devido; necessidade de apresentação de cálculos pormenorizados pelo exequente; cálculo do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam apenas do efeito suspensivo deferido ao recurso.
4. Da interpretação conjunta dos artigos 524, II a VI, e 525, §§1o, V, 4o e 5o do Código de Processo Civil, conclui-se que o exequente tem o dever de, ao requerer o cumprimento de sentença, juntar planilha detalhada do crédito, com as taxas e índices de juros e correção monetária aplicados. Já o executado, ao alegar o excesso de execução em sede de impugnação, deve juntar planilha com os valores que entende devidos, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
5. A sentença executada condenou a parte ré ao pagamento de valor líquido, de R$156.753,39, acrescido da comissão de permanência calculado pelo Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP).
6. As informações quanto aos índices e taxas de atualização do valor executado, em planilha de cálculos inteligível, é indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte demandada.
7. O Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP não é um índice oficial, mas uma taxa interna de cálculo utilizado pelo banco exequente para representar, de modo conjunto, a correção monetária, os juros e multas contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: "É dever da parte exequente aparelhar o cumprimento de sentença com planilha detalhada do crédito, dispondo acerca dos índices e taxas utilizados para sua atualização, a fim de possibilitar o contraditório e ampla defesa do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 524, II a VI, e 525, caput §§1o, V, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 472.